Tribunal: TJDFT
Processo: 0743255-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743255-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISIELE ELIENAY PRAGA MOTA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL VICENTE PIRES LTDA - ME, FACTUS TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. D E S P A C H O A parte agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de consulta de bens da agravada pelo sistema ERIDF. Contudo, tal diligência já fora realizada no ID 68374692 e no ID 68374691. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar sobre o seu interesse recursal. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora